Tribunal: TJMT
Processo: 0006634-10.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006634-10.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO CEZAR ALEXANDRIA DOS SANTOS - CPF: 048.280.711-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ EDUARDO RIBEIRO DE ASSIS - CPF: 314.372.651-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE MATEUS BARBOSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. ALMEJADO O DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
–

IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – PRESENÇA DO ARMAMENTO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – SUFICIÊNCIA
–
2. PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– PROCEDÊNCIA EM PARTE – EQUÍVOCO NA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PRECEDENTES –
3. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
– IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
4.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.

1.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2.o, inciso I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios probatórios, exatamente como se deu
in casu
.

2.
É idônea a carga negativa imposta à
culpabilidade
, aos
antecedentes
e às
circunstâncias
do crime, de acordo com as peculiaridades do caso, concretamente indicadas e justificadas nos autos, aliadas à pluralidade de causas de aumento de pena no crime de
roubo
, sendo escorreita a exasperação das penas basilares acima do mínimo legal. Por outro lado, as
consequências
do delito não podem ser consideradas em prejuízo do agente se os autos carecem de evidências de que o resultado da infração penal extrapolou os efeitos próprios do tipo, conforme o Enunciado n. 15 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Não comporta provimento o pleito recursal concernente à modificação do regime inicial de cumprimento da pena, por afronta ao disposto no art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, não sendo o caso de aplicação da súmula n.
269 da Corte Superior, em face das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
.

4.
Apelação conhecida e parcialmente provida.

APELANTE:

MAURICIO CEZAR ALEXANDRIA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAURICIO CEZAR ALEXANDRIA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 0006634-10.2017.8.11.0042 – código 466832, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, em virtude da prática da conduta tipificada no
art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 128920652, o apelante pretende o
decote da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
, alegando que o artefato bélico não foi apreendido e tampouco periciado, de modo que inexistiriam demonstrativos válidos nos autos quanto à sua potencialidade lesiva.

Adicionalmente, requer o
redimensionamento da pena-base
, ao argumento de que o d. juízo
a quo
teria aplicado fração desproporcional à exasperação da pena, que deveria ser substituída pela fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. A i. Defensoria Pública postula,
subsidiariamente
, a aplicação da fração indicada pelo d. juízo
a quo
, com a correção do cálculo aritmético empregado em sentença. Por fim, postula a
alteração do regime inicial
, de fechado para semiaberto, com fundamento na alteração de pena vindicada.

Em contrarrazões vistas no ID 128920658, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 132627184, opina pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 14/08/2016, por volta das 13:00h, defronte a residência particular, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo e com unidade de desígnios com outros três comparsas [por ora não identificados], o réu
MAURICIO
subtraiu para si veículo
Renault Logan
de cor preta e placa OBA-4791, de propriedade da vítima
Luiz Eduardo Ribeiro de Assis
.

Conforme a exordial acusatória, o réu, na companhia dos demais infratores, chegou ao local dos fatos em um veículo clonado [
Gol
de cor branca]. Um dos comparsas permaneceu no interior do veículo, para dar cobertura e suporte à fuga, enquanto o réu e as outras duas pessoas desceram e foram até às vítimas
Luiz Eduardo Ribeiro de Assis
e
Felipe Mateus Barbosa
, que estavam na calçada da casa, e os renderam com o uso de duas armas de fogo.

Ao perceber que havia dois grandes cachorros, da raça
pitbull
, no interior da casa, os infratores desistiram de adentrar e passaram à subtração do veículo
Renault Logan,
após a qual empreenderam fuga.

Posteriormente, a
res furtiva
foi recuperada e restituída à vítima. O réu, por sua vez, foi localizado em razão do rastreamento do sinal de sua tornozeleira eletrônica e, perante a autoridade policial, reconhecido pelas vítimas.

Diante desse fato, o apelante foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo, pois, à análise das pretensões recursais.

1.

Da almejada exclusão da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal

A princípio, o recorrente pugna pelo
afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo
, alegando que o artefato bélico não foi apreendido e não teve a sua potencialidade lesiva atestada nos autos mediante perícia.

Entretanto, é cediço que a jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que a incidência da causa de aumento insculpida no art. 157, § 2o, inciso I [atual §2.o-A, inc. I], do Código Penal
prescinde da apreensão e da perícia do armamento
, bastando, para a sua configuração, que a presença do artefato bélico esteja demonstrada através de outros meios de prova. Veja-se:

[...] 2.
É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
. [...].

(AgRg no REsp n. 1.951.022/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022). – Destaquei.

No âmbito deste eg Sodalício estadual, a matéria encontra-se igualmente pacificada por meio do
Enunciado n. 01
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis:

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Não discrepa a lição doutrinária, consoante se depreende a partir do escólio de Guilherme de Souza Nucci:

Desnecessidade da apreensão da arma e prova da causa de aumento: a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima.
Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida
.

(NUCCI, Guilherme de Souza. – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 943). – Destaquei.

No caso em apreço, a vítima
Luiz Eduardo Ribeiro,
em juízo, reiterou de maneira coerente e harmônica as informações prestadas na fase inquisitiva.

Narrou que estava na calçada de sua casa, na companhia de um amigo e do filho pequeno deste [cerca de um ano], quando foram abordados por três infratores,
dois deles com arma de fogo
: um deles com a arma
em punho
, e o outro, com ela
na cintura.
Conforme
Luiz
,
MAURICIO
empunhava o revóver, e foi quem o abordou a princípio (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 128920221).

Ao contrário do alegado pela i. Defensoria Pública, a narrativa da vítima nesse sentido é firme e precisa, não podendo ser afastada pela mera alegação de inexistência de certeza quanto ao emprego de arma de fogo,
in casu
, calcada na mera ausência de apreensão do referido armamento.

Como é cediço, em crimes desta natureza, perpetrados na surdina, a palavra da vítima assume inconstestável protagonismo probatório.

Assim sendo, entendo que se apresenta satisfatoriamente delineada nos autos a utilização da arma de fogo por parte do agente quando da execução delitiva, razão pela qual
se refuta

o pedido de exclusão da correspondente causa de aumento.

2. Do redimensionamento da pena-base

O recorrente também insurge-se contra a exasperação da pena-base realizada pelo d. juízo
a quo
, ao argumento de que teria sido inidônea a fundamentação empregada e o
quantum
majorado.

Da detida análise do édito condenatório, depreende-se que o d. juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
; aos
antecedentes
; às
circunstâncias
; e às
consequências
do delito. Determinou-se, para fins de exasperação da pena-base, a aplicação do aumento correspondente a 1/8 (um oitavo) para as circunstâncias
culpabilidade; circunstâncias;
e
consequências
; e correspondente a 2/8 (dois oitavos) para a circunstância referente aos
antecedentes
.

Antes de adentrar no mérito do aumento, pontuo que a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para negativar os mencionados vetores octagonais é, em sua maior parte,
idônea
, merecendo
acolhida
o pleito recursal pela redução da pena-base
exclusivamente quanto às
consequências
do delito
.

Isso porque, a partir da detida análise dos autos, verifico que obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao negativamente valorar a circunstância judicial referente à
culpabilidade
, porquanto demonstrou-se cabalmente nos autos que o delito foi perpetrado pelo réu enquanto estava sendo monitorado por meio de
tornozeleira eletrônica
, situação que autoriza a depreciação do referido vetor (STJ, AgRg no AREsp 1072244/MS; HC 486095/MS).

Os
antecedentes
do réu, por sua vez, de fato não são bons, em vista da sentença condenatória transitada em julgado em 03/06/2019, por fato ocorrido em 04.04.2015 e, portanto, anterior ao delito submetido a julgamento nestes autos (
vide
PEP n. 0027526- 08.2015.8.11.0042). Como se sabe, nos termos da jurisprudência pátria, trata-se de circunstância capaz de caracterizar maus antecedentes. Veja-se:

[...] a condenação definitiva por
fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência,
pode caracterizar maus antecedentes
, pois diz respeito ao histórico do acusado.

(AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017).” (STJ - AgRg no HC n. 697.551/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 26/4/2022). – Destaquei.

Quanto às
circunstâncias
, o d. juízo
a quo
utilizou-se da majorante do concurso de pessoas [art. 157, § 2o, II] para valorá-las negativamente, deixando a majorante referente ao emprego de arma de fogo para a terceira fase da dosimetria penal, em conformidade com a jurisprudência pátria,
in verbis
:

Havendo mais de uma majorante, uma delas poderá ser considerada como causa de aumento do delito de roubo e, a sobejante, como fundamento a exasperar a pena-base.

(AgRg no AREsp n. 1.938.660/ES, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

– Destaquei.

No âmbito desta eg. Corte, trata-se inclusive de posicionamento objeto do Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

A incidência de duas ou mais causas de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Por fim, quanto às
consequências
do delito, entendo pela impertinência da valoração negativa dessa circunstância, vez que a
res furtiva
foi recuperada e o abalo psicológico infligido a vítima não extrapolou as consequências naturais da consumação do crime. Inexiste, portanto, expressivo abalo a ensejar a valoração negativa da circunstância judicial referente às consequências do delito, a teor do Enunciado n. 15 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

As elementares do tipo penal e
consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Afastada exclusivamente a desvaloração referente às
consequências
do delito, passo, agora, a abordar a irresignação defensiva pertinente ao
quantum
de aumento. Como exposto, para fins de exasperação da pena-base, houve a aplicação do aumento correspondente a 1/8 (um oitavo) para as circunstâncias
culpabilidade; circunstâncias;
e
consequências
; e correspondente a 2/8 (dois oitavos) para a circunstância referente aos
antecedentes
.

De proêmio, consigno que não subsiste o pleito para reajuste do
quantum
de incremento, vez que
inexiste critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base
e que a individualização da pena, especialmente na primeira fase da dosimetria, constitui atividade que se insere no âmbito da discricionariedade judicial, nos termos preceituados pelo
Enunciado n. 39
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal,
in verbis
:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Ademais, extrai-se do édito condenatório que o
quantum
majorado referente aos
antecedentes
foi estabelecido em patamar superior à fração recomendada de 1/8 por meio de decisão fundamentada, a despeito da irresignação da i. Defesa. Dito de outra forma, apenas seria viável a modificação do incremento operado pelo magistrado de primeira instância acaso se verificasse afronta ao princípio da proporcionalidade ou ofensa aos limites da razoabilidade, o que não ocorreu.

Deixo de acolher
, portanto, o pleito recursal referente à uniformização da fração de aumento referente às circunstâncias judiciais.

Por fim, consoante o art. 157, a pena para o delito de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez anos). Calculada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os patamares mínimo e máximo, chega-se a um aumento de
09 (nove) meses.
O aumento referente à fração de 2/8 (dois oitavos), consequentemente, corresponde a
01 (um) ano e 06 (seis) meses
.

Dessa forma, afastada a circunstância judicial referente às
consequências
do delito,
mantenho
os critérios fixados pelo d. juízo
a quo
e
retifico
a pena-base do réu para o patamar de

07 (sete) anos.

Na segunda fase dosimétrica, reconheço a atenuante da confissão e fixo a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses.

Na terceira fase, reconheço a incidência da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, cuja fração de incremento, à época dos fatos, era de 1/3.

Torno
DEFINITIVA
, portanto, a pena do apelante em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e10 (dez) dias de reclusão
.

3. Da alteração do regime inicial de cumprimento

Por derradeiro, em suas razões recursais, o apelante requer a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, do regime fechado para o regime semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2o,
b
, do Código Penal.

Entretanto, o referido dispositivo destina-se expressamente à hipótese de condenado não reincidente, sendo inaplicável, portanto, ao caso em apreço, tendo em vista a existência de condenação criminal em desfavor do apelante, com trânsito em julgado. Não se cogita, ademais, da aplicação da súmula n. 269 da Corte Superior, em vista da existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis e das duas causas de aumento que qualificam o delito.

Registro, oportunamente, que a qualidade de reincidente do apelante e as circunstâncias judiciais desfavoráveis foram inclusive consideradas pelo d. juízo
a quo
, que assim fundamentou, em sentença, a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena

Ao decidir pela decretação da custória cautelar do réu, ademais, o d. juiz singular ainda pontuou o fato de que o apelante cometera o delito apreciado nos presentes autos durante o cumprimento de pena derivada de sentença condenatória anterior, ou seja, verificou-se a justa necessidade da reclusão do apelante em regime fechado, sob pena de continuidade delitiva.

Do cômputo dos autos, portanto, verifico que as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal foram consideradas pelo d. juízo
a quo
para determinação do regime inicial, nos termos do que preceitua o art. 33, § 3o, do mesmo
códex
,

com vistas à adequada tutela penal.

Por essas razões,
não acolho
o pleito recursal de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MAURICIO CEZAR ALEXANDRIA DOS SANTOS
, apenas para
retificar
a pena imposta ao réu para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e10 (dez) dias de reclusão
,
em regime inicial
fechado
, mantendo inalterados todos os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 0006634-10.2017.8.11.0042 – código 466832.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022